Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO TARDIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Reclamação Criminal, por intempestividade.
2. A parte recorrente alegou que, por estar assistida pela Defensoria Pública, o prazo recursal deveria observar a contagem em dobro, com início a partir da intimação pessoal do defensor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: (i) estabelecer se o ingresso tardio da Defensoria Pública nos autos suspende ou reabre o prazo recursal já escoado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 233 do RITJDFT estabelece prazo de cinco dias para interposição de reclamação criminal, contado da ciência da decisão pela parte interessada.
5. O ingresso da Defensoria Pública no processo, após o prazo de cinco dias contados da intimação pessoal da vítima, não tem o efeito de suspender ou interromper o prazo para a apresentação da Reclamação Criminal.
6. A prerrogativa da contagem em dobro prevista no art. 89, I, da Lei 80/1994 não se aplica quando o patrocínio é assumido após o decurso do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O prazo para interposição de reclamação criminal, previsto no art. 233 do RITJDFT, é peremptório e inicia-se da ciência do ato pela parte interessada.
2. A prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais em favor da Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o término do prazo legal.
3. O ingresso posterior da Defensoria Pública não suspende, interrompe ou reabre o prazo para apresentação da reclamação criminal.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 233 e 234, parágrafo único; Lei 11.340/2006, arts. 19 e 27; Lei 80/1994, art. 89, I; Portaria Conjunta no 78/2016, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020075, 0707145-26.2025.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 21/07/2025.